Tribunal: TJES
Processo: 0000593-31.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000593-31.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEYDSON FERREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: JACKSON RANGEL VIEIRA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
QUEIXA-CRIME.
CRIME DE
CALÚNIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Em momento algum, o querelado expôs sua própria opinião, pelo contrário, apenas reportou, em seu site de notícias, a denúncia apresentada pelo opositor político do querelante, a revelar a ausência do dolo específico de caluniar.

2. É indispensável o dolo específico
(animus calumniandi)
, ou seja, a vontade de atingir a honra, para a configuração do delito de calúnia.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 31/01/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WEYDSON FERREIRA DO NASCIMENTO,
contra sentença (fls. 320/325), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim-ES, que julgou improcedente a pretensão deduzida na queixa-crime, absolvendo o querelado JACKSON RANGEL VIEIRA, pela prática do suposto crime de calúnia (art. 138, do CP).

Em suas razões recursais (fls. 335/338), a defesa do querelante requer a reforma da sentença, já que o querelado utilizou-se do seu site jornalístico, para acusar o recorrente de praticar os crimes de tráfico de influência (art. 332, do CP) e corrupção (art. 317 e 333, do CP).

Contrarrazões às fls. 342/371, pugnando pela manutenção da sentença.

Manifestação do Ministério Público de 1º Grau (fls. 372/373), pelo não provimento do apelo.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id 5735166) opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

*

O SR. ADVOGADO LUCIANO CEOTTO:-

Excelentíssimo senhor presidente, nobre relator, digníssimo revisor, colenda Câmara.

Trata-se aqui de apelação criminal aviada pôr o Weydson Ferreira do Nascimento em queixa-crime movida em face de Jackson Rangel Vieira pela prática de crimes contra a honra através de site pretensamente noticioso.

.A sentença recorrida julgou improcedente a pretensão deduzida sobre o fundamento de que os fatos narrados na exordial não constituiriam o ilício penal por ausência do elemento doloso do
Animus

injuriandi
.

Sua excelência, o juiz de primeiro grau, sempre culto e de sentenças e decisões muito abalizadas, entendeu que o dito jornalista, ora apelado Jackson Rangel Vieira, limitou-se a
a
nim
us
na
rrandi
, o que subtrai o elemento necessário para a configuração de crime contra a honra.

Mas data máxima, máxima especta e divergindo do sempre culto e diligente juiz da terceira vara criminal de Cachoeiro Itapemirim, o conteúdo das ditas reportagens divulgadas pelo apelado nada tem de utilidade narrativa nem de conteúdo jornalístico.

Trata-se efetivamente de uma pessoa que se vale da propriedade de um site de internet, de um jornal eletrônico para infamar, ofender, mentir, injuriar e difamar aqueles que, por alguma razão, tenha por desafeto ou que, por interesse de seus preferidos, opte por destruir a reputação.

Permito-me aqui, apenas
obter dictum
para ilustrar, trazer as constatações da ilustre procuradora de justiça, doutora Elda Márcia Morais Spedo, que, analisando muitos e muitos casos onde o apelado foi investigado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, identificou o
modus operandi
do apelado e constatou que este
modus operandi
de falar e ofender distorcendo os fatos, falseando a verdade ou, pura e simplesmente, ofendendo, é a prática que Jackson Rangel Vieira conseguiu para prover o próprio sustento.

Valho aqui de parecer da ilustre procuradora de justiça que, no contexto do pedido de providências Nº 100049-2021-77, assim dispõe:

Realidade indisputável é que o Folha do Espírito Santo, supostamente, tem servido de abrigo para estreptosas e infamantes matérias pseudo-jornalísticas com o único móvel de destruir a honra e imagem alheias.

Também,
obter dictum
, trago ao conhecimento dessa Câmara que o apelado passou quase que um ano recluso cautelarmente exatamente por essas práticas de crime contra a honra e por suspeita de participação em milícia privada, crime previsto no artigo 288 A do Código Penal, tendo sido liberado agora recentemente por ordem do ministro Alexandre de Moraes e que tem por várias vezes ofendido autoridades do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Executivo e do Legislativo indistintamente.

No caso em questão, chamo atenção para o caso das matérias onde foi veiculado o nome do apelante, o Wedson Ferreira do Nascimento, onde as narrativas contidas nas pseudo-matérias jornalísticas trazem adjetivações que denotam, data máxima vênia em juiz de primeiro grau, a existência do ânimo doloso, do ânimo injuriante e do ânimo infamante em face ao apelado.

E aqui me permito trazer pequenos trechos das matérias como, por exemplo: Acusa o apelado de, por algum meio misterioso, ter conseguido ser nomeado diretor da CESAM quando não tinha, “aptidão” para tal conceito absolutamente subjetivo, absolutamente desnecessário para uma matéria que se pretende com informativo ou opinativo. Claro aqui o ânimo de infamar, de ofender.

Da mesma forma, quando usa adjetivos como de que o apelante exerceria tráfego de influência nos negócios da prefeitura de Cachoeiro, à época dos fatos, o apelante não fazia parte da administração de Cachoeiro e ocupava um cargo de diretor operacional, desculpa, diretor comercial da companhia de saneamento do Estado do Espírito Santo. Isso e somado ao fato de outras queixas-crime movidas pelo apelante em face do apelado já tinham sido objeto de transação, onde o apelado se comprometia a não mais fazer matérias mencionando o nome do apelante, denotam que existe uma divergência, uma vendeta pessoal, e para esta vendeta o apelado utiliza -se do site supostamente noticioso para infamar, para destruir a reputação do apelante. O ânimo de ofender e não o ânimo de informar também é explicitado quando acusa sem qualquer alusão à existência de procedimento investigativo do Ministério Público, inquérito policial ou qualquer outro tipo de elemento jurídico capaz de denotar essa situação, quando acusa repetidamente o apelante de prática de corrupção. E as acusações não são isoladas. Durante o período em que a queixa crime foi movida, essas acusações foram praticamente diuturnas. Por vezes colocava palavras fazendo alusão de que o deputado estadual, Teodorico Ferraço, diz que quem manda em Cachoeira é o diretor da CESAM. Ora, mas se utiliza... Não foi o deputado Ferraço que teve intenção de fazer uma matéria desse tipo. O contexto de ofensas, trazer uma fala isolada de um deputado demonstra, sim, pelo conjunto, pelas circunstâncias, pela natureza, pelos antecedentes do apelado de que havia, sim, o ânimos injuriande, o ânimos difamante e, por isso, lamentavelmente, erra sua excelência o juiz de primeiro grau, merecendo reforma à sentença.

E é nesse sentido quero aqui abreviar meu tempo de fala, agradecer a atenção de vossas excelências, dizer mais uma vez, apenas para ilustrar que estamos diante de pessoa que tem múltiplos processos de crime contra honra, crime dessa natureza, esteve recolhido por quase um ano, mas, infelizmente, nesse particular não recebeu a reprimenda penal que a lei exige. Nesses termos, peço reforma da sentença, agradecendo desde já a atenção dessa coluna da Câmara.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA :-

Presidente, pela ordem.

Antes da fala da ilustre advogada, e cumprimentando obviamente o doutor Luciano Ceotto. Estou figurando nesses autos como revisor, só que nós não temos revisão aqui, por que esse crime é apenado com pena de detenção. Não tem a figura do revisor.

Se o doutor José Augusto estava substituindo o então, o doutor Ubiratan, vota o doutor Helimar, a doutora Vânia que o está substituindo, e Vossa Excelência. Não voto nesse processo

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Pois não. Mesmo assim, concedo a palavra a ilustre advogada, para a sustentação oral,

*

O SRA ADVOGADA VANESSA MOREIRA VARGAS:

Gostaria de iniciar a minha fala, cumprimentando aos doutos julgadores que compõem essa colenda Câmara, na pessoa do Presidente, estendendo aos demais presentes, douto Procurador de Justiça, serventuários, advogados aqui presentes.

Nós estamos aqui diante de mais uma queixa crime, das inúmeras que tem sido propostas contra o Jornalista Jackson Rangel, queixas crimes essas que começaram a serem apresentadas e propostas a partir de 2019, diante de diversas reportagens investigativas, opinativas e críticas, que o Jornalista publica, e essa é a vertente com a qual ele trabalha.

A queixa crime que está sendo julgada aqui, ela compõe um conjunto de processos, que servem tão somente a promover a acuação, ou tentar calar o Jornalista, diante dessas reportagens que ele publica, todas elas pautadas em documentos que recebe, informações de fontes jornalísticas, protegidas pelo sigilo constitucional.Tem em por objetivo persegui-lo, calá-lo.

Mais uma vez, nós estamos aqui endossando a idéia do
Lawfare
,
que é dito na nossa defesa.
Lawfare
é um termo inglês que serve para denominar o uso das instituições para perseguir um alvo. É isso que está acontecendo.

E como em todas as outras queixas crimes que foram até então sentenciadas, nessa, não diferentemente, o Jornalista foi absolvido. No ano passado, salvo engano, foram cinco ou seis sentenças de absolvição.

O Juiz de Piso em sua sentença, inclusive, aplica o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça, nos processos que chegaram até aqui, em sede recursal.

A matéria jornalística objeto da demanda especificamente, ela trata de um assunto de natureza pública, ela cita o ora querelante enquanto figura pública, ocupante de cargo público.

E o Supremo Tribunal Federal na oportunidade de julgamento da reclamação 22 328, que trata do mesmo tema aqui em debate, qual seja, liberdade de expressão em imprensa, definiu oito elementos a serem considerados, a serem ponderados, no momento de análise dessas questões de publicação de matéria. E dentre esses oito elementos a serem considerados, um específico trata acerca disso, que é liberdade de expressão e os direitos de personalidade. Personalidade nesse caso, pública, ou privada, é o que tem que ser discutida nesse momento.

O Jornalista na matéria, nos trechos que o advogado que me antecedeu leu, aqui tidos como ofensivos, ele não faz qualquer menção a pessoa do querelante, e sim, ele enquanto ocupante do cargo público.

E nesse sentido, tendo por baliza o que já foi decidido pelos Tribunais Superiores, se dizer que não há que se falar em instrução processual.

Nós não estamos aqui tratando de mérito da matéria, nós estamos julgando a contra posição de dois direitos: - Liberdade de expressão de imprensa, que é o princípio máximo do Estado Democrático de Direito, e diz respeito a coletividade, em detrimento de um direito privado, que se restringe a uma pessoa.

E essa defesa entende que isso é que tem que ser balizado, no momento de análise desse tipo de processo.

Nesse sentido, o Juiz de Piso faz um estudo categórico e irretocável, acerca do princípio da intervenção mínima do Estado, quando se trata do seu poder punitivo.

O Direito Penal, ele só deve intervir em caso de ataque muito grave, a bens jurídicos muito importantes, e relevantes. Que não é o caso aqui dessa queixa crime. Essas perturbações mais leves do ordenamento jurídico, elas devem ser objetos de outros ramos do direito. Por exemplo, o cível, onde é a esfera adequada para se buscar o ressarcimento.

Inclusive, Excelências, grande parte desses querelantes que têm acionado o Jackon judicialmente, eles não fazem pela via cível, tão somente pela via criminal. O que ratifica a minha fala inicial, no sentido de que os processos objetivam tão somente a perseguição, a coação do Jornalista, para que ele pare de divulgar essas questões de ordem pública. Repito, objeto da matéria é uma questão pública, o querelante foi citado como ocupante de um cargo público, pessoa pública.

Citei nas nossas contrarrazões, alguns processos que já foram julgados por este Tribunal. Inclusive, na sentença do Juiz ele transcreve trechos dessas decisões, entende da mesma forma que o Tribunal de Justiça, chegando até a transcrever mesmo, as mesmas frases, os mesmos termos dos processos que foram julgados todos eles na Primeira Câmara.

Essa queixa crime é a primeira que vem distribuída para essa Colenda Segunda Câmara Criminal, mas já existem outros processos que foram julgados na Primeira Câmara, que mantiveram esse entendimento que estou aqui expondo.

Inclusive, recentemente, essa não consta das minhas contrarrazões, por que foi um julgamento recente, queixa crime 000847464.2019 final 0011. Cujo o querelante inclusive, é o douto advogado que me antecedeu aqui na sustentação, que tem como querelado o Jackon Rangel. A primeira Câmara manteve a absolvição dele nesse processo.

E por fim, Excelências, sem mais delongas, uma vez que o entendimento do Tribunal, ele caminha para a manutenção da sentença ora recorrida, importante dizer que para a caracterização dos crimes descritos na exordial, deve se fazer presente o elemento subjetivo, qual seja, o dolo específico em cometer aquele crime. A vontade consciente em ofender, certo. E tal requisito não restou comprovado nos autos, como bem entendeu o douto Magistrado de Primeiro Grau.

Vou reprisar, e ratificar, que as matérias, tratam de temas calcados em material conciso, real, fornecido ao Jornalista pelas fontes Jornalísticas, instruir um processo dessa natureza, seria forçar o Jornalista a revelar essas fontes. Por que como se defender sem revelar as fontes? Sem apresentar documentação? Sem trazer as fontes aos autos para testemunhar?

O STF na Reclamação Constitucional 47792, proposta pela ABI, Associação Brasileira de Imprensa, já determinou, na qual figura Jackson Rangel ali da reclamação, e houve uma determinação, que as autoridades públicas, e seus órgãos de apuração administrativa e criminal, abstenham-se de praticar atos que visem a responsabilização do Jornalista. Esse foi o entendimento nessa reclamação.

Entendimento esse que foi adotado pelo Tribunal de Justiça desse Estado, no julgamento do HC também impetrado pela ABI, tendo como paciente o Jornalista Jackson Rangel, de relatoria do Desembargador Zardini. Ele transcreveu esse entendimento, e adotou esse mesmo entendimento nesse HC.

Sendo assim, Excelências, pugno para que a decisão de Primeiro Grau seja mantida.

Agradeço a todos pela atenção.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Cumprimento a doutora Vanessa Moreira Vargas, pela sustentação oral.

Concedo a palavra ao eminente Desembargador José Augusto Farias de Souza para proferir o voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WEYDSON FERREIRA DO NASCIMENTO
,
contra sentença (fls. 320/325), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim-ES, que julgou improcedente a pretensão deduzida na queixa-crime, absolvendo o querelado JACKSON RANGEL VIEIRA, pela prática do suposto crime de calúnia (art. 138, do CP).

Quanto ao fato, narra a queixa-crime, apresentada pelo recorrente, que o querelado publicou no seu site “FOLHA DO ES”, nos dias 06/02/2021 e 23/08/2021, matérias jornalísticas onde noticiam supostas condutas ilegais praticadas pelo querelante, que caracterizariam os crimes de tráfico de influência e corrupção.

Em suas razões recursais (fls. 335/338), a defesa do querelante requer a reforma da sentença, já que o querelado utilizou-se do seu site jornalístico, para acusar injustamente o recorrente de praticar crimes, o que configura o delito de calúnia (art. 138, do CP).

Contudo, assim como o Magistrado sentenciante, não vislumbro o “
animus caluniandi
”
,
já que as narrativas das reportagens, não trazem elementos do dolo.

Embora o recorrido tenha noticiado informações desprovidas de credibilidade acentuada, tenho que o texto reflete a opinião de uma terceira pessoa, traduzindo-se no direito constitucional de liberdade de expressão.

Até porque, perceptível o intento do texto jornalístico, em reportar a denúncia de um deputado estadual, que criticou a conduta do querelante, por sua atuação funcional, enquanto Diretor da Cesan, do que imputá-lo, diretamente, a prática do crime de corrupção e tráfico de influência.

Veja-se que as reportagens, narram a denúncia de um deputado estadual, criticando a gestão do grupo político oposto ao seu, e que administrava a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, à época dos fatos.

Verifico ainda que, em momento algum, o querelado expôs sua própria opinião, pelo contrário, apenas reportou, em seu site de notícias, a denúncia apresentada pelo opositor político do querelante, a revelar a ausência do dolo específico de caluniar.

Decerto que, a doutrina e a jurisprudência reafirmam a indispensabilidade do dolo específico
(animus calumniandi)
, ou seja, a vontade de atingir a honra de outrem, para a configuração do delito de calúnia.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

“(...)
7. Com efeito, de acordo com entendimento pacífico do STJ, para configuração do crime de calúnia, urge a imputação falsa a outrem de fato definido como crime. Ou seja, deve ser imputado um fato determinado, devidamente situado no tempo e no espaço, bem como tal fato deve ser definido como crime pela lei penal, além de a imputação ser falsa. Portanto, não configura calúnia, em sentido oposto, a alegação genérica de uma conduta eventualmente delitiva
.(...)” (grifo nosso)

(APn n. 990/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/9/2022, DJe de 7/10/2022.)

De igual modo, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“(...) 2 -
Verificando que o animus observado nos autos refere-se apenas ao narrandi e mediante críticas inerentes à produção jornalística, não há que se falar em crime de calúnia, ante a ausência do dolo específico de macular a honra da vítima.
3 Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 024120415674, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/08/2018, Data da Publicação no Diário: 10/08/2018)

Por fim, colaciono o entendimento do doutrinador Guilherme de Souza Nucci, sobre o tema:

“
Elemento subjetivo do tipo:
pune-se o crime quando o agente agir dolosamente, não há a forma culposa. Entretanto, exige-se, majoritariamente (doutrina e jurisprudência), o elemento subjetivo do tipo específico, que é a especial intenção de ofender, magoar, macular a honra alheia. Este elemento intencional está impl
í
cito no tipo É possível que uma pessoa fale a outra de um fato falsamente atribuído a terceiro como crime, embora assim esteja agindo com “animus jocandi”, ou seja, fazendo uma brincadeira. Embora atitude de mau gosto, nãos e pode dizer tenha havido calúnia. O preenchimento do tipo aparentemente houve (o dolo existiu), mas não a específica vontade de macular a honra alheia (o que tradicionalmente chama-se “dolo específico”)”. (NUCCI. Guilherme de Souza.Código Penal Comentado – 10ª ed. – Ed. RT – 2010. Pag. 675)

Assim, não restando demonstrado o intento positivo e deliberado de lesar a honra do querelante, deve ser mantida a sentença, que julgou improcedente a pretensão deduzida na queixa-crime.

Isto posto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 5735166),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Não tenho dúvidas em acompanhar o voto de Vossa Excelência.

*

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS:-

Acompanho o eminente Relator, Presidente.

*

* *

vfc/swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000593-31.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WEYDSON FERREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: JACKSON RANGEL VIEIRA

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO CEOTTO - ES9183
Advogado do(a) APELADO: VANESSA MOREIRA VARGAS - ES19468-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WEYDSON FERREIRA DO NASCIMENTO
,
contra sentença (fls. 320/325), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim-ES, que julgou improcedente a pretensão deduzida na queixa-crime, absolvendo o querelado JACKSON RANGEL VIEIRA, pela prática do suposto crime de calúnia (art. 138, do CP).

Quanto ao fato, narra a queixa-crime, apresentada pelo recorrente, que o querelado publicou no seu site “FOLHA DO ES”, nos dias 06/02/2021 e 23/08/2021, matérias jornalísticas onde noticiam supostas condutas ilegais praticadas pelo querelante, que caracterizariam os crimes de tráfico de influência e corrupção.

Em suas razões recursais (fls. 335/338), a defesa do querelante requer a reforma da sentença, já que o querelado utilizou-se do seu site jornalístico, para acusar injustamente o recorrente de praticar crimes, o que configura o delito de calúnia (art. 138, do CP).

Contudo, assim como o Magistrado sentenciante, não vislumbro o “
animus caluniandi
”
,
já que as narrativas das reportagens, não trazem elementos do dolo.

Embora o recorrido tenha noticiado informações desprovidas de credibilidade acentuada, tenho que o texto reflete a opinião de uma terceira pessoa, traduzindo-se no direito constitucional de liberdade de expressão.

Até porque, perceptível o intento do texto jornalístico, em reportar a denúncia de um deputado estadual, que criticou a conduta do querelante, por sua atuação funcional, enquanto Diretor da Cesan, do que imputá-lo, diretamente, a prática do crime de corrupção e tráfico de influência.

Veja-se que as reportagens, narram a denúncia de um deputado estadual, criticando a gestão do grupo político oposto ao seu, e que administrava a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, à época dos fatos.

Verifico ainda que, em momento algum, o querelado expôs sua própria opinião, pelo contrário, apenas reportou, em seu site de notícias, a denúncia apresentada pelo opositor político do querelante, a revelar a ausência do dolo específico de caluniar.

Decerto que, a doutrina e a jurisprudência reafirmam a indispensabilidade do dolo específico
(animus calumniandi)
, ou seja, a vontade de atingir a honra de outrem, para a configuração do delito de calúnia.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

“(...)
7. Com efeito, de acordo com entendimento pacífico do STJ, para configuração do crime de calúnia, urge a imputação falsa a outrem de fato definido como crime. Ou seja, deve ser imputado um fato determinado, devidamente situado no tempo e no espaço, bem como tal fato deve ser definido como crime pela lei penal, além de a imputação ser falsa. Portanto, não configura calúnia, em sentido oposto, a alegação genérica de uma conduta eventualmente delitiva
.(...)” (grifo nosso)

(APn n. 990/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/9/2022, DJe de 7/10/2022.)

De igual modo, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“(...) 2 -
Verificando que o animus observado nos autos refere-se apenas ao narrandi e mediante críticas inerentes à produção jornalística, não há que se falar em crime de calúnia, ante a ausência do dolo específico de macular a honra da vítima.
3 Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 024120415674, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/08/2018, Data da Publicação no Diário: 10/08/2018)

Por fim, colaciono o entendimento do doutrinador Guilherme de Souza Nucci, sobre o tema:

“
Elemento subjetivo do tipo:
pune-se o crime quando o agente agir dolosamente, não há a forma culposa. Entretanto, exige-se, majoritariamente (doutrina e jurisprudência), o elemento subjetivo do tipo específico, que é a especial intenção de ofender, magoar, macular a honra alheia. Este elemento intencional está impl
í
cito no tipo É possível que uma pessoa fale a outra de um fato falsamente atribuído a terceiro como crime, embora assim esteja agindo com “animus jocandi”, ou seja, fazendo uma brincadeira. Embora atitude de mau gosto, nãos e pode dizer tenha havido calúnia. O preenchimento do tipo aparentemente houve (o dolo existiu), mas não a específica vontade de macular a honra alheia (o que tradicionalmente chama-se “dolo específico”)”. (NUCCI. Guilherme de Souza.Código Penal Comentado – 10ª ed. – Ed. RT – 2010. Pag. 675)

Assim, não restando demonstrado o intento positivo e deliberado de lesar a honra do querelante, deve ser mantida a sentença, que julgou improcedente a pretensão deduzida na queixa-crime.

Isto posto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 5735166),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.